Tribunal: TJDFT
Processo: 0721584-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721584-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KENEDY AMORIM DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o impetrante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual inadequação da via eleita. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator